Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742280-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA, WILSON GERALDO DA SILVA AGRAVADO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE DESPACHO Intime-se Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva para comprovarem a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator